Tribunal: TJES
Processo: 5031971-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031971-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ELIANA MARIA MOITA SFORZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO APARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5031971-41.2023.8.08.0024

RECORRENTES: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA

RECORRIDO: ELIANA MARIA MOITA SFORZA

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO APARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença. A requerida PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA,. preliminarmente, invoca a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica; bem como, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que inexistem danos morais.

02.A requerida ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA aduz inexistência de ato ilícito e inaplicabilidade de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se incide a restituição do valor despendido pela recorrida, em virtude de vício aparente e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

04. O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Resta caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva do recorrido, ensejando os danos morais em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelos autores, ora recorrentes, se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor. 2. Danos morais mantidos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência Relevante:
TJ-MG - Apelação Cível: AC 10024133765230001 MG. Relator: Vicente de Oliveira Silva. Data de Publicação: 31/08/2018

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ELIANA MARIA MOITA SFORZA
em face de
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA
.

Afirma a Requerente que, em agosto de 2023, com objetivo de adquirir um veículo novo procurou as Requeridas, tendo optado pelo veículo modelo Citroen C3, bem como solicitou “teto customizado e alarme no veículo, que juntos, totalizaram o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a mais no valor do veículo, o que foi pago à parte pela Requerente”.

Aduz que no momento da entrega do veículo verificou que o mesmo possuía vários defeitos, sendo ofertado “um carro de uma categoria mais acima para a Requerente, supostamente com maior qualidade, que prontamente aceitou. Contudo, no momento do recebimento deste outro veículo o mesmo apresentou diversos problemas, levando a parte autora a solicitar o desfazimento do negócio. Afirma que embora desfeita a compra do veículo, a concessionária ré negou a devolução dos valores pagos a mais pelos acessórios. Diante disso pleiteia a restituição em dobro dos valores e danos morais.

A sentença (ID 11214448) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, solidariamente, a pagarem a ELIANA MARIA MOITA SFORZA, o valor de:

a. R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 19/07/2023(Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b. R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a requerida PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. interpôs Recurso Inominado (ID 11214449). Preliminarmente, invoca a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica; bem como, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que inexistem danos morais.

A requerida ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA (id. 11214455), interpôs recurso inominado. Aduz inexistência de ato ilícito e inaplicabilidade de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

Ambas as requeridas interpuseram recurso, os quais serão analisados conjuntamente.

Conheço
do recurso inominado interposto por PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conheço
do recurso inominado interposto por ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do Juizado, eis que as provas coligidas no processo são suficientes para o regular processamento e julgamento do feito. Na verdade, conforme narrativa da inicial, o veículo objeto da demanda já foi reparado pelo autor, o que, por si só, inviabiliza a realização de perícia técnica.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, já que entendo que a PEUGEOT é a fornecedora do produto, fazendo parte da cadeia de consumo.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Conforme narrado, a controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no automóvel adquirido pela parte autora e se as requeridas, ora recorrentes, devem responder por eles.

O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

Não obstante a combatividade das recorrentes, não vejo razões para afastar a responsabilidade reconhecida na origem.

Fato é que não se espera tais vícios em carro 0km, que foi o que a autora acreditava estar adquirindo.

No caso em tela, é possível verificar, com base no contexto fático-probatório apresentado, cujas conclusões não foram efetivamente impugnadas pelas empresas recorrentes, a ocorrência de vício no veículo, conforme trocas de mensagens.

Não bastasse, a própria exiguidade da ocorrência do defeito, impele para a conclusão de preexistência do vício encontrado no veículo. A autora sequer saiu da concessionária, viu os defeitos e prontamente informou aos vendedores.

Não bastasse isso, traz-se ao debate a questão do ônus da prova nas relações de consumo, porquanto, a partir do momento em que o consumidor alega o defeito aparente no veículo, caberia à empresa discutir quanto ao vício existente para fins de afastar o argumento de que disponibilizou produto inadequado em relação ao que o consumidor poderia legitimamente esperar de sua utilidade, o que não ocorreu no caso concreto, conforme muito bem observado na sentença:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC ) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV- Conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10024133765230001 MG. Relator: Vicente de Oliveira Silva. Data de Publicação: 31/08/2018)

Ademais, note-se a disposição do art. 8º do CDC assegura, que assegura:
“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

As vendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negociam antes de repassá-los aos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de um produto de boa qualidade. Quem adquire um veículo zero espera, no mínimo, qualidade.

No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados na exordial.

Assim, entendo que o dano material está evidenciado, devendo ser restituído o valor pago, como já arbitrado em sentença.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva do recorrido, ensejando os danos morais em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelos autores, ora recorrentes, se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum a ser arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Neste caso, entendo que o valor está de acordo com o praticado pelos Juizados Especiais.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno em custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno em custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)